Tribunal: TJDFT
Processo: 0712275-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712275-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PNEULANDIA COMERCIAL LTDA AGRAVADO: MCS LOCACAO TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA (exequente) em face de decisão (id. 58697985 dos autos originários) proferida pelo d. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo no 0015315-74.2015.8.07.0001), indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros e/ou bens da executada via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERI/DF. A parte recorrente, em linhas gerais, discorre sobre a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos financeiros e/ou bens da executada por meio das ferramentas à disposição do juízo, aduzindo, nesse sentido, o transcurso razoável de prazo desde a última tentativa frustrada, ocorrida no ano de 2017. Tece razões de direito sobre o tema e colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento a fim de que o seu pedido de pesquisa, via sistemas informatizados, seja deferido. Preparo (id. 16092723). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. A discussão se resume à possibilidade, ou não, de reiteração de pedido de pesquisa de ativos financeiros e/ou bens em nome da executada/agravada via sistemas informatizados à disposição do juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERI/DF). Com efeito, o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. Neste sentido, precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD. RENOVAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. NÃO COMPROVADO MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO EXECUTADO OU REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, devendo, porém, ser observado o critério da razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 2. O transcurso de tempo (um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros, bem como a realização de diversas diligências infrutíferas, são critérios suficientes para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 3. Decisão reformada. (Acórdão n.913070, 20150020273773AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 25/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, em um juízo perfunctório, ao que se percebe do andamento processual dos autos de origem, a última consulta ao Sistema BacenJud e Renajud foi realizada em janeiro de 2017 (id. 29136775 (p. 2 e 3), portanto, há mais de 3 (três) anos, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica da executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, razão porque se afigura plausível a tese recursal defendida. Assim, tendo em vista a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que a parte exequente, ora agravante, indique, na origem, bens passíveis de penhora, sob pena de extinção, presente igualmente a urgência ensejadora da concessão da medida liminar vindicada. Com estes fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora